Tribunal: TJDFT
Processo: 0702713-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Embargos declaratórios. Ausência de vícios – CPC 1.022 – no acórdão. Ônus sucumbenciais. Gratuidade de justiça.
1. A gratuidade de justiça concedida à embargante pelo Juízo a quo não foi objeto do apelo.
2. É desnecessário assinalar a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência devidas por beneficiário da gratuidade. Essa consequência decorre, automática e expressamente, da própria lei, enquanto persistir a hipossuficiência.